Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0741115-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, parte exequente, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos n. 0705086-47.2021.8.07.0019, ajuizada em face do executado, JOSE RICARDO DA SILVA, indeferiu pedido de penhora nos rosto dos autos do processo em tramite na 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, na qual o executado obteve sentença favorável em parte, para concessão de auxílio acidente. Verifico que o presente agravo, na sua folha de rosto, indicou equivocadamente como processo originário os autos n. 0070603-17.2009.8.07.0001, em tramite na 8a Vara Cível de Brasília, que tem como parte exequente THELECILDES MORETH FERNANDES, representado pelos mesmos advogados destes autos. O cadastramento do processo de referência no sistema do PJe, vinculado ao presente agravo, por sua vez, foi realizado de com a indicação dos autos n. 0070603-17.2009.8.07.0001, em tramite na 8a Vara Cível de Brasília. Ante o ato falho, verifico que a decisão liminar de ID 42065169 indeferiu o pedido do agravante tendo como parâmetro o processo de referência vinculado no sistema do PJe, erroneamente cadastrado. É o relatório. Decido. Os autos principais objeto do presente agravo, trata-se de execução de honorários em tramite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, registrado sob n. 0705086-47.2021.8.07.0019. Entretanto, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal foi baseada em autos distintos (n. 0070603-17.2009.8.07.0001). Constata a tal irregularidade, é necessário sanear o feito para vincular os corretos autos de origem. Por isso, chamo o feito à ordem, REVOGO a decisão que indeferiu a liminar (ID 42065169), devolvo os autos a secretaria para regularizar o cadastramento do presente feito no sistema do PJe e vincular como processo de referência os autos principais n. 0705086-47.2021.8.07.0019, objeto do agravo, bem como, excluir o processo n. 0070603-17.2009.8.07.0001 do cadastro. Após, a regularização do cadastro, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de junho de 2023